Tribunal: TJMT
Processo: 1008963-31.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008963-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[VELOSO SILVA RODRIGUES - CPF: 042.374.911-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe Nº 1008963-31.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 – COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE:

VELOSO SILVA RODRIGUES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – INTEPRETAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA FORMA SIMPLES OU MAJORADA – EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO À LUZ DA LEI N. 13.964/2019 [PACOTE ANTICRIME] – QUESTÃO INCONTROVERSA, RATIFICADA, VIAS TRANSVERSAS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação, não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação. Agravo a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

dks

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe Nº 1008963-31.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 – COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE:

VELOSO SILVA RODRIGUES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de execução
interposto na forma de instrumento por
Veloso Silva Rodrigues
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Thiago Alexander Amaral e Silva, em face da decisão constante do movimento 49.1 do PEP SEEU 0008274-58.2011.8.11.0040, da 2ª Vara Criminal da Capital, que deferiu pedido de aplicação da fração de 40% ao reincidente condenado por crime de tráfico de drogas.

Faço coro ao bem lançado relatório constante do id. 128576667, da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner:

“
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a Lei nº 13.964/2019 revogou o § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, que equiparava o tráfico de drogas a crime hediondo para fins de progressão de regime prisional.

Assim sendo, entende que atualmente não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo, ainda que por equiparação, para fins de progressão de regime prisional
.

Insurge-se o ente ministerial contra decisão que deferiu o pedido formulado pela defesa do reeducando Wuallison Pinheiro Karan, e retificou o cálculo de pena, aplicando a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão regimental, para uma das condenações que o mesmo ostenta, referente ao crime de tráfico de drogas.

Sustenta, neste ponto, que a Lei nº 13.964/2019, que alterou a Lei de Execução Penal, teve como objetivo enrijecer as penas aplicadas aos crimes de maior gravidade, de modo a efetivar o combate à criminalidade.

Assim, diante da condição de reincidente do agravado, deve-se respeitar o lapso temporal de 3/5 de pena cumprida, para fins de progressão de regime.

Após tecer maiores esclarecimentos acerca da tese defendida, pugna pela reforma da decisão, para que se adote a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime, em relação ao crime de tráfico de drogas

Com o agravo, foram apresentados documentos.

As contrarrazões recursais foram acostadas no Id. nº 70504988.

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o Juízo a quo manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente proferida (Id. nº 70504989).

Assim, está a requerer a reforma da decisão objurgada para que seja afastada a hediondez e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime prisional. (ID 127699181 – p. 121/137)

Contra-arrazoando, o ilustre Promotor de Justiça Reinaldo Antônio Vessani Filho pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão objurgada. (ID 127699181 – p. 141/154)

No Juízo de retratação, o Meritíssimo Juiz singular manteve intacta a decisão, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça (ID 1127699181 – p. 155)
” [id. 128576667, pp. 1-2].

A certidão constante do id. 127701163 atesta que a distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri.

O termo de análise de prevenção constante do id. 128264155 assinalou a prevenção deste Magistrado, por ter analisado previamente a ApCr 0001741-95.2019.8.11.0012.

De acordo com a certidão no id. 128264155, o presente recurso independe do prévio recolhimento de custas [art. 77 do RITJMT].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do agravo,
verbis
:

“
Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de retificação e homologou cálculos, considerando o tráfico de drogas como crime hediondo. Pedido de retificação, sob alegação de que, com o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), deixou o tráfico de drogas de ser equiparado a crime hediondo. Descabimento. Decisão que atendeu ao disposto no artigo 112 da LEP. Necessário o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para progressão de regime. Parecer pelo desprovimento do recurso
” [id. 128576667, p. 1].

É o relatório. Peço inclusão do feito em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022